Tribunal: STF
Processo: RE 549738
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Empregado de
   economia mista. Estabilidade do art. 41, da Constituição da
   República. Inaplicabilidade. Jurisprudência assentada. Ausência
   de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.